Tribunal: STF
Processo: HC 270894
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 1,3KG DE MACONHA. NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.  INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2026, por Douglas Teodoro Fontes e outro, advogados, em benefício de Kaique Cesar Santos de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.071.511/SP.
O caso
2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes, quando flagrado com quatro tijolos de maconha (1,3kg), dois aparelhos celulares e R$ 3.230,00 em notas diversas.

Em 15.7.2025, sobreveio sentença condenatória, por tráfico de entorpecentes, à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo mantida a prisão preventiva, por persistirem as razões legais que levaram à sua decretação (fl. 35, doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que sem alteração na pena (já fixada no mínimo legal):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO  LEI 11.343/2006. PRIVILEGIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE SEM REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação criminal interposta por Kaíque César Santos de Souza contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da por transportar, para fins de tráfico, 1,3kg de maconha. A  defesa pleiteia: aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; fixação do regime prisional aberto; e revogação da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (v) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/2006 exige, além da primariedade e da ausência de antecedentes, a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, requisitos que devem ser analisados conforme o contexto fático da conduta. 
No caso, a dinâmica dos fatos que envolveu transporte intermunicipal de entorpecentes, cooperação com terceiros não identificados, uso de veículo alheio, quantidade significativa de droga (1,3kg de maconha) e elevada quantia em dinheiro fracionado (R$ 3.230,00) revela atuação com estrutura organizada e finalidade mercantil, incompatível com a figura do traficante eventual ou não habitual, afastando a incidência do redutor legal. 
A confissão espontânea do réu foi reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, mas, como a pena foi fixada no mínimo legal, não houve redução no quantum final da sanção, conforme a vedação da Súmula 231 do STJ. 
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando a pena aplicada supera o limite legal de quatro anos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. 
O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada e com a gravidade do delito, sendo inviável o abrandamento ao regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. Inexistindo alteração fática relevante ou elementos novos, deve ser mantida a prisão preventiva decretada na sentença, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da exige que o agente não se dedique a atividades Lei nº 11.343/2006 criminosas nem integre organização criminosa, o que deve ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto. A existência de estrutura organizada, transporte intermunicipal, cooperação com terceiros e relevante quantidade de droga e dinheiro são incompatíveis com o tráfico privilegiado. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não implique redução da pena quando esta for fixada no mínimo legal, em virtude da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede a substituição por restritiva de direitos. O regime inicial semiaberto é adequado à reprimenda fixada e à gravidade do delito. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando ausentes novos elementos e persistem os fundamentos da custódia cautelar” (doc. 3).

4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.071.511/SP, tendo o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferido liminarmente e a impetração, nos termos seguintes:
“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP firmou o entendimento de que não cabe substitutivo de recurso próprio, impondo-se se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:   
‘Nestes termos, embora reconhecido que o apelante ostenta condição pessoal favorável, o Juízo não aplicou o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. E nesse ponto, não há qualquer modificação a ser feita. As circunstâncias específicas do caso, de fato, revelam a dedicação do recorrente à atividade criminosa. 
A expressiva quantidade de droga apreendida – 1,3kg de maconha somada à relevante quantia em dinheiro (R$ 3.230,00), fracionada em diversas cédulas, e, sobretudo, à logística empregada na ação que envolveu deslocamentos entre os municípios de Cosmorama, Américo de Campos e teria como destino a cidade de Álvares Florence evidenciam que o apelante não atuava como mero traficante eventual. Ao contrário, integrava a cadeia ilícita de comercialização, desempenhando função típica de transportador em esquema dotado de certo grau de organização. Conjugados, tais fatores afastam a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (fl. 31). 
  A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, isso é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
(...) o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático probatório, providência inadmissível na via estreita do (AgRg no HC n.  habeas corpus  Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26 808.995/MG, .6.2024; AgRg no HC n.  Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do 900.210/SP, TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Quanto à tese relativa a dosimetria da pena, que teria sido fixada de modo desproporcional, como a pena-base foi fixada no mínimo legal na instância de origem (fl. 43), o paciente carece de interesse de agir.  
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação: 
  Mantida a pena, tal como fixada na r. sentença, diante do quantum de pena fixado superior a quatro anos – não há como substituir a sanção corporal por pena restritiva de direitos ou fixar o regime prisional aberto (fl. 31).  
Nos termos dos §§ 2º e 3º do do Código Penal, para a fixação do art. 33 regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
(...)
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ e da legislação pátria, pois o regime inicial semiaberto foi fixado em razão da quantidade de pena aplicada, de acordo com os parâmetros fixados no § 2º do do CP. art. 33. 
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV c/c
art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (fls. 200-206, doc. 3). 

A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, ao desprover o agravo regimental, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de como sucedâneo de recurso habeas corpus próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e  parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de  de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade habeas corpus de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido” (fls. 235-247, doc. 3).

5. Nesta impetração, insistem os impetrantes no reconhecimento do tráfico privilegiado, com a revisão da dosimetria da pena para aplicar a fração de redução no grau máximo, com consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

Sustentam, em relação ao “tráfico privilegiado, (...) [ser] perfeitamente  aplicável ao caso concreto, posto que exige o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: possui ótimos antecedentes criminais e é réu primário, ainda, as provas carreadas aos autos demonstraram a ínfima quantidade de droga que foi encontrada e, ainda, não há nos autos nenhum elemento probatório que comprove a participação dele em organizações criminosas, o que justifica a aplicação do redutor”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante o exposto, se requer:     
Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão  somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico  que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a  Justiça prevaleça, razão pela qual requer o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no § 4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por  restritivas de direito e/ou sursis.    
Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o  fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a. Bem como, a fixação do regime ABERTO para início  de cumprimento de pena”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. O paciente foi flagrado, em 19.3.2025, transportando quatro tijolos de maconha (1,3kg) entre duas cidades paulistas, tendo sido apreendidos dois celulares e considerável quantia de dinheiro trocada.

8. Com base no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram estar comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes e à prática de crimes, negando o benefício do tráfico privilegiado (§ 4ºdo art.33 da Lei n.11.343/2006) não somente pela considerável quantidade de droga apreendida (1,3kg de maconha), como também pelas demais circunstâncias do caso, constatando-se uma estrutura criminosa voltada ao tráfico intermunicipal de entorpecentes. Extrai-se do voto condutor do acórdão pelo qual julgada a revisão criminal:
“No caso em exame, as provas colhidas em juízo indicam uma atuação que extrapola a figura do mero usuário ocasional que, por infortúnio isolado, se envolve no tráfico. O próprio réu, ao ser interrogado, afirmou ter buscado relevante quantia em dinheiro em Cosmorama, deslocando-se em seguida a uma viela em Américo de Campos para retirar a droga e, por fim, dirigir-se a um terceiro ponto da cidade com o fim de entregar os entorpecentes. 
A dinâmica do fato revela um esquema de atuação com distribuição de tarefas, trânsito entre municípios e envolvimento com terceiros não identificados, caracterizando um grau de organização incompatível com a figura do agente eventual e desvinculado de práticas criminosas contínuas.
Além disso, o volume de droga apreendido – 1,3kg e maconha – e a quantia em dinheiro localizada no mesmo veículo – R$ 3.230,00 em notas de valores variados (fls. 12) – afastam a ideia de um transporte meramente ocasional. A utilização de veículo alheio, sem consentimento do proprietário, corrobora o intento de ocultação da conduta e demonstra preparo prévio, incompatível com improviso ou situação.
 Tais fatores evidenciam que Kaíque agiu com dolo dirigido à consecução de atividade tipicamente mercantil. As particularidades
do caso – atuação intermunicipal, cooperação com terceiros desconhecidos, volume e forma de acondicionamento do entorpecente, uso de veículo de terceiro e a tentativa de naturalizar a conduta sob o argumento de coação informal – demonstram com certa segurança que o réu mantinha vínculo funcional com a cadeia do tráfico, ainda que não formalmente inserido em organização criminosa.
Portanto, embora ostente condição pessoal favorável, a análise concreta dos fatos e das circunstâncias da infração evidencia que o denunciado não faz jus ao benefício do redutor previsto no § 4º do
art. 33 da Lei 11.343/06, o qual deve ser afastado para não se premiar condutas que, embora não reincidentes, se inserem de forma ativa e consciente na engrenagem da criminalidade organizada” (fls. 78-79, doc. 3).

9. Esse julgado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

10. Na espécie vertente, para convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades concretas do caso, assentando-se a dedicação do paciente a atividades criminosas e traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)”
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).

11. Afastado o alegado constrangimento ilegal na negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e mantida a condenação em cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, não se mostra possível pretendida fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade.   

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora